Tribunal: STF
Processo: RE 1600944
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
EX-PREFEITO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DO CARGO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO
DO HABEAS CORPUS N. 232.627 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Cataria, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 4.11.2025, negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual e manteve decisão monocrática pela qual declarada a incompetência do Tribunal estadual para julgar o Processo n. 5026448-81.2020.8.24.0000/SC.

Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO (STF, HC 232.672). APLICAÇÃO PROSPECTIVA (EX NUNC). 
Compete ao primeiro grau de jurisdição, e não ao Tribunal de Justiça, processar e julgar ação penal ou procedimento a ela conexo no qual se apura a prática de crime cometido por prefeito municipal durante o mandato e com ele relacionado, se ocorrida a extinção do mandato e a cessação da prerrogativa de foro em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus 232.672 pelo Supremo Tribunal Federal. 
RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 102).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alega ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 29 da Constituição da República.

Sustenta que o caso em análise “versa sobre Medidas Assecuratórias de Bens e Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal formuladas pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em desfavor de [O A S] e outros” (fl. 6, e-doc. 104).

Assevera que o processo tramitou, inicialmente, na Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, “em razão da prerrogativa de foro do então Prefeito do Município de Major Vieira, [O A S]. Contudo, com o término do mandato eletivo foi reconhecida a superveniente incompetência d[o] Tribunal [estadual], determinando-se a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Canoinhas/SC” (fl. 7, e-doc. 104).

Afirma que sobreveio alteração jurisprudencial, “em 12 de março de 2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627 (...), [no qual] o Supremo Tribunal Federal reviu seu entendimento anterior, assentando que o foro por prerrogativa de função subsiste mesmo após o término do mandato, desde que os fatos imputados tenham sido praticados durante o exercício da função e em razão dela” (fl. 7, e-doc. 104).

Salienta que o juízo de primeira instância reconheceu “a incompetência superveniente para o processamento da ação penal, determinando a remessa dos autos ao (...) Tribunal [estadual]. Contudo, o Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição mediante o fundamento de que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha promovido nova interpretação acerca da limitação do foro por prerrogativa de função no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627, a ressalva expressa quanto à higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido firmada como sendo do primeiro grau antes da publicação do novo entendimento” (fl. 7, e-doc. 104).
Ressalta que, “com o julgamento do HC n. 232.627, estabelec[eu-se] que a autoridade com foro por prerrogativa de função deverá ser julgada pelo tribunal competente, independentemente de continuar ou não no cargo. Em decorrência dessa definição, o critério da permanência no cargo deixou de ser considerado para a fixação do foro por prerrogativa de função, cuja configuração pressupõe apenas os critérios da contemporaneidade (...) e o da pertinência temática” (fl. 17, e-doc. 104).

Enfatiza que, no acórdão recorrido, aplicou-se o entendimento vigente “à época do encerramento do mandato eletivo, o que implicava o término da competência do Tribunal de Justiça. Por esse motivo, foi adotada uma interpretação restritiva da eficácia da mudança de orientação do STF, aplicando-a com efeitos ex nunc, ou seja, sem retroatividade, de modo a preservar situações jurídicas consolidadas antes da publicação da decisão. Porém, após a definição da competência dos Tribunais de Justiça pelo STF no HC n. 232.627, a competência não pode mais ser definida com base na AP n. 937” (fl. 17, e-doc. 104).

Argumenta que “a ressalva feita no acórdão do HC n. 232.627, que reconhece a validade dos atos praticados com base no entendimento anterior, visa somente a preservação dos atos processuais, evitando eventual alegação de nulidade decorrente da incompetência para sua prática” (fl. 17, e-doc. 104).

Pede provimento do recurso extraordinário, “para que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito” (fl. 26, e-doc. 104).

3. Em 6.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal catarinense, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, admite-o, concedendo efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido (e-doc. 114).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, do inc. X do art. 29 da Constituição da República.

Pede-se restabelecimento da competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgamento da ação penal e procedimentos a ela conexos contra o ex-prefeito do Município de Major Vieira/SC, O A S, e outros acusados no caso em exame.

6. Em 17.8.2020, o Ministério Público estadual requereu ao Tribunal catarinense decretação de medidas assecuratórias de bens e quebra de sigilo dos dados bancários e fiscais, no Procedimento de Investigação Criminal n. 06.2020.0002880-7, instaurado para investigar possíveis crimes cometidos pelo então Prefeito municipal de Major Vieira/SC,
[O A S], e pelo seu filho, [M V B S], agente público licenciado do Município, sobre contratações feitas pelo Município a empresas vinculadas ao empresário [D P], proprietário da empresa [D P] e Cia Ltda., e ao filho de [D P], o empresário [D P J], proprietário da empresa [D U A] EIRELI (e-doc. 3).

7. Em 19.8.2020, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5026448-81.2020.8.24.0000/SC, vinculado ao Procedimento de Investigação Criminal n. 06.2020.0002880-7, o Relator, Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal estadual, deferiu os pedidos requeridos pelo Ministério Público estadual (fls. 120-141, e-doc. 4).

8. Em 7.1.2021, o Desembargador Sérgio Rizelo decidiu pela incompetência para processamento e julgamento do caso em análise, nestes termos:
“O procedimento tramitava perante esta Corte porque [O A S] ocupava o cargo de Prefeito do Município de Major Vieira. O Investigado, todavia, não mais preenche tal assento. 
Assim, a prerrogativa de foro (CF, art. 29, X) deixa de existir, e esta Corte não mais tem competência para o processamento do feito (STJ, AgRg no AREsp 1664238, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.6.20). 
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o presente feito, e determino a remessa dos autos à Comarca de Canoinhas” (fl. 125, e-doc. 15).

9. Em 19.8.2021, depois do recebimento dos autos eletrônicos e processamento da ação penal, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, na Petição Criminal n. 5000070-09.2021.8.24.0015/SC, condenou o ex-prefeito O A S e outros réus pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro
(e-docs. 41 e 43), com estes fundamentos:
“Observado o foro especial por prerrogativa de função do réu
[O A S] (então Prefeito do Município de Major Vieira – CRFB,
art. 29, X), o processo teve início perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).
Nos termos da decisão do evento 5 dos autos nº 5025170- 45.2020.8.24.0000, foi decretada a prisão preventiva dos réus [O A S e M V B S], com mandados de prisão cumpridos em 13/8/2020 (autos 5025170-45.2020.8.24.0000 evento 29). (...)
Reconhecida a incompetência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para processar e julgar o feito, em virtude da perda de prerrogativa de foro do réu [O A S] (CF, art. 29, X), os autos foram remetidos a este Juízo, nos termos da decisão do evento 78.
Habeas corpus e pedido de revogação da prisão preventiva dos réus [O A S e M V B S] apresentados nos eventos 92 e 96.
Este Juízo acolheu a competência, afastou as preliminares arguidas pelos réus nas respectivas defesas, recebeu a denúncia, adotou o rito comum ordinário para prosseguimento do feito, determinou a citação dos denunciados e demais atos relacionados à instrução, e, por fim, manteve a segregação de [O A S e M V B S] (em análise ao pedido de habeas corpus deduzido no evento 92), conforme decisão do evento 104” (fl. 2, e-doc. 41).

O juízo sentenciante de primeira instância determinou, ainda, que, “independentemente de trânsito em julgado, traslade-se esta sentença para todos os autos de embargos de terceiros relacionados a este feito e para os autos de
n. 5026448-81.2020.8.24.0000. Na sequência, em todos os autos relacionados, intimem-se os interessados para manifestação, com prazo comum de 5 dias, e, então, providencie-se conclusão. No sistema eproc, altere-se a classe do feito para Ação Penal – Procedimento Ordinário” (fl. 190, e-doc. 43).

10. Em 26.3.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, na Cautelar Inominada Criminal n. 5000072-76.2021.8.24.0015/SC, reconheceu incompetência superveniente para julgar o caso, nestes termos:
“No julgamento do HC n. 232.627, o STF fixou a seguinte tese:
‘A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.’
O entendimento deve ser aplicado ao caso concreto, especialmente porque o STF destacou que a nova interpretação deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso.
Nesses termos, reconheço a incompetência superveniente deste Juízo para processar o feito e determino a imediata remessa do feito
ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina” (fl. 136,
e-doc. 86).

11. Em 12.9.2025, no julgamento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5026448-81.2020.8.24.0000/SC, o Desembargador Sérgio Rizelo reconheceu a incompetência do Tribunal estadual para julgamento do caso em exame e determinou o retorno dos autos eletrônicos ao juízo de primeira instância, sob este fundamento:

“Como esta Corte tem reiteradamente decidido, ‘embora tenha havido nova interpretação do STF [no HC 232627] acerca da limitação do foro por prerrogativa de função, a ressalva expressa (de higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior) impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido estabelecida como sendo do primeiro grau antes da sua publicação (ocorrida em março de 2025), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual, traduzindo-se em contrassenso às próprias razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, além de representar grave risco de sobrecarga aos órgãos de segundo grau, institucionalmente vocacionados à atuação revisora’ (AP 50364650620258240000, Relª. Desª. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 7.8.25). (...)
Como o presente procedimento já tramitava em Primeiro Grau de Jurisdição por ocasião do advento do entendimento estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 232.627, a competência, como esta Corte tem decidido, é do Juízo a quo.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Corte para processar o feito, e determino o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição” (fl. 1, e-doc. 89).

No julgamento do agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal catarinense manteve a decisão monocrática do Relator, em 4.11.2025.

Decidiu-se que “compete ao primeiro grau de jurisdição, e não ao Tribunal de Justiça, processar e julgar ação penal ou procedimento a ela conexo no qual se apura a prática de crime cometido por prefeito municipal durante o mandato e com ele relacionado, se ocorrida a extinção do mandato e a cessação da prerrogativa de foro em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus 232.672 pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 102).
12. Em 12.3.2025, o Supremo Tribunal Federal julgou o Habeas Corpus n. 232.627 e fixou a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.7.2025). Com fundamento nesse precedente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, em 26.3.2025, reconheceu a incompetência superveniente e determinou a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de Justiça de Santa Cataria (fl. 136, e-doc. 86).

13. Até o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, vigorava no Supremo Tribunal Federal a orientação jurisprudencial firmada no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual foram fixadas as seguintes teses:

“(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e 
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo” (Plenário, DJe 11.12.2018).

Nesse precedente, estabeleceu-se que o critério de competência deveria ser fixado pela norma da contemporaneidade e pertinência temática, ou seja, o foro por prerrogativa de função só seria aplicado quando o crime praticado pela autoridade fosse cometido no exercício do cargo e em razão dele. Além disso, determinou-se que o marco de alteração de competência seria o despacho de intimação para apresentação das alegações finais.

Em 12.3.2025, com o julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, esse tema foi revisitado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu subsistir a prerrogativa de foro mesmo depois do encerramento do mandato ou cargo, desde que os crimes imputados tenham sido praticados no exercício e em razão das funções desempenhadas. Essa orientação tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, preservando-se, entretanto, a validade dos atos processuais já realizados sob a vigência da jurisprudência anterior. Esta a ementa do julgado:
“Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame: 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão: 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir: 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em ‘uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado’. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese: 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício” (HC n. 232.627, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.7.2025).

Portanto, verificada a contemporaneidade dos fatos com o exercício do mandato e constatado o nexo funcional com as atribuições de prefeito ou vice-prefeito, a prerrogativa de foro subsiste mesmo depois da cessação do mandato, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal.

14. Na espécie, em observância à tese fixada na Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, a denúncia foi oferecida na primeira instância, porque, embora os crimes tenham sido praticados no exercício e em razão do cargo, o mandato eletivo já havia sido encerrado antes do ajuizamento da ação penal. 

Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo de primeira instância reconheceu a incompetência superveniente e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou, entretanto, o retorno dos autos ao juízo de primeira instância. Fundamentou que, “embora tenha havido nova interpretação do STF [no HC 232.627] acerca da limitação do foro por prerrogativa de função, a ressalva expressa (de higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior) impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido estabelecida como sendo do primeiro grau antes da sua publicação (ocorrida em março de 2025)” (fl. 1, e-doc. 100).

A conclusão do acórdão recorrido diverge da orientação fixada no Habeas Corpus n. 232.627/DF, pela qual se estabelece a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com o aproveitamento de todos os atos processuais já realizados pelo juízo antes competente, nestes termos:
“Proponho a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso”.

Na tese firmada, a menção, no Habeas Corpus n. 232.627, às fórmulas do Inquérito n. 687 e da Ação Penal n. 937 refere-se ao aproveitamento dos atos processuais praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com fundamento na jurisprudência anterior. Não representa manutenção do critério de perpetuação da competência do juízo de primeira instância, dada a manifesta incompatibilidade com a razão de decidir do novo entendimento e com a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso. 

Assim, foi assegurada a higidez dos atos processuais praticados sob a vigência da orientação anterior, com a determinação da incidência imediata da nova tese aos processos pendentes, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

A competência para julgamento na espécie é, portanto, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por ter sido o crime praticado no exercício e em razão do cargo de prefeito do acusado O A S, mantendo-se a higidez dos atos já praticados pelo juízo de primeira instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra
ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no
Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que ‘a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo’. A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido” (Rcl n. 81.139-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ.
2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 234.245-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE
nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.541.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2025).

15. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para a) cassar o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5026448-81.2020.8.24.0000/SC, determinou o retorno dos autos eletrônicos ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC; b) fixar a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para processamento e julgamento do processo, com a preservação dos atos processuais já praticados.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Sérgio Rizelo, Relator do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 5026448-81.2020.8.24.0000/SC na Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e ao juízo da Vara Criminal da comarca de Canoinhas/SC, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes, com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora